Tribunal: STF
Processo: RE 191855
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-27
Data de publicação: 2000-06-27

Ementa:
EMENTA: Correção monetária. UFESP.
- O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 172394, firmou a
seguinte orientação:
"TRIBUTÁRIO. ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
CONVERSÃO DO DÉBITO EM UNIDADE FISCAIS (UFESP). ART. 109
DA LEI PAULISTA Nº 6.374/89 E DECRETOS NºS 30.356/89 E
30.524/89 QUE O REGULAMENTARAM. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA
SUA CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS
LETRAS A E C. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE,
DA VEDAÇÃO DE PODERES LEGISLATIVOS E DA NÃO-
CUMULATIVIDADE.
Alegação descabida.
Prevista, no dispositivo legal sob enfoque, a
atualização monetária dos débitos do ICMS, não há como se
falar, no caso, em ofensa ao princípio da legalidade.
De outra parte, não se compreendendo no campo
reservado à lei, pelo Texto Fundamental, a definição do
vencimento e do modo pelo qual se procederá à atualização
monetária das obrigações tributárias, também não se pode
ter por configurada delegação de poderes no cometimento de
tais encargos, pelo legislador ordinário, ao Poder
regulamentar.
De considerar-se, por fim, que o princípio da
não-cumulatividade não é infringido pelo fato de vir a ser
recolhido, por valor corrigido, o imposto apurado, na
época própria, pela diferença entre créditos e débitos
efetuados pelos respectivos valores singelos, já que da
correção do tributo não resulta acréscimo, mas simples
atualização monetária do "quantum" devido.
Inconstitucionalidades não configuradas.
Recurso conhecido, mas improvido".
- Dessas orientações não divergiu o acórdão recorrido.
- Por outro lado, este Tribunal, também por seu Plenário,
ao terminar o julgamento do RE 183.907, firmou o entendimento de que
as unidades federadas são incompetentes para a fixação de índices de
correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim, razão por que há ilegitimidade
da execução embargada no que houver excedido, no tempo, os índices
federais.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.